Tribunal: TJMT
Processo: 0001311-11.2018.8.11.0035
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001311-11.2018.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEFFERSON FELIPE OLEGARIO DA SILVA - CPF: 035.701.661-04 (EMBARGANTE), FERNANDO GALVAO PARADA - CPF: 252.789.028-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
n.
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargante:
Jefferson Felipe Olegario da Silva.

Embargados:

Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO - REDISCUSSÃO –- EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
n.
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargante:
Jefferson Felipe Olegario da Silva.

Embargados:

Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Jefferson Felipe Olegario da Silva
,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
0001311-11.2018.8.11.0035
, por esta Câmara, que negou provimento ao apelo.

Inconformado, sustenta que o acordão embargado padece de omissão em razão da ausência de enfrentamento do argumento trazido pelo embargante

quanto à inversão do ônus da prova.

Diz, ademais, que em razão da revelia da ré Cielo S.A, a sentença deveria ter aplicado integralmente os efeitos da revelia, para julgar totalmente procedente a ação declaratória.

Forte em tais argumentos, requer seja acolhido os embargos para sanar a omissão apontada.

Contrarrazões pelos embargados no Id n. 170891676 e 171126672, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
n.
0001311-11.2018.8.11.0035 – Alto Garças.

Embargante:
Jefferson Felipe Olegario da Silva.

Embargados:

Banco do Brasil S.A e Cielo S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta, o embargante sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de pronunciamento em relação ao argumento trazido no tocante à inversão do ônus da prova e diz que a revelia da ré – Cielo S.A, impõe na procedência da demanda declaratória.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Deveras,
perscrutando o voto condutor, não existem os apontados vícios, vez que a inversão do ônus da prova não implica em acolhimento da pretensão inicial, apenas constitui mecanismo para facilitação da defesa do consumidor, que, a proposito, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento de determinados requisitos.

No caso em pauta, o acordão guerreado confirmou na integralidade a sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinando a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, à mingua da comprovação da existência de má-fé das rés, e não reconheceu a existência do dano moral.

A revelia da parte ré não implica em reconhecimento da integralidade dos pedidos, vez que se trata de presunção relativa dos fatos apresentados, que não dispensa a comprovação pela parte autora.

Assim sendo, ao que se constata, o embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO DE ARRAS – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – REDISCUSSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
. (RED n.

1002247-85.2020.8.11.0055, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves, J. 13.10.22).

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023